Tribunal: TJDFT
Processo: 0733984-66.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0733984-66.2017.8.07.0001 AGRAVANTE 1: GUSTAVO LOPES DE SOUZA e ESPÓLIO DE LÍVIO MÁRIO DE SOUZA; AGRAVANTE 2: DEUSDETH CAIRES ALMEIDA AGRAVADOS: WESLEY DA SILVA FIGUEIRA, KÁTIA FERREIRA MARQUES, INGRID ARNAUT, BIANCA SOUSA FERREIRA, DEUSDETH CAIRES ALMEIDA, ESPÓLIO DE LIVIO MARIO DE SOUZA, REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE JEZOLINA ADELAIDE LOPES DE SOUZA, GUSTAVO LOPES DE SOUZA DESPACHO GUSTAVO LOPES DE SOUZA e ESPÓLIO DE LÍVIO MÁRIO DE SOUZA; DEUSDETH CAIRES ALMEIDA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A013